Tribunal: TCU
Processo: 009.328/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 7.773/2020-2a Câmara que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Lisete Rey Carneiro em face do Acórdão 7.773/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido da ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor da aludida interessada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Lisete Rey Carneiro em face do Acórdão 7773/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à ora embargante, para ciência.